Tribunal: TJPA
Processo: 0816405-14.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816405-14.2023.8.14.0000

PACIENTE: MACIEL DE DEUS BARROSO, MARCELO TEXEIRA PEREIRA, REIRIS SILVA DE SOUZA, EZEQUIAS SANTANA DA CONCEIÇÃO, OZIEL DA CONCEIÇÃO SOUZA, LUZIEL BARBOSA, MARCOS VINICIUS NONATO DE SOUZA, MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO, RENILSON DE PAULA ALVES, DHONLENO NUNES AMARAL

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. PACIENTES SUPOSTAMENTE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COM ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERICULOSIDADE CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PREVENTIVA MANTIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Ao contrário do que sustenta a defesa, a gravidade em concreto da conduta dos pacientes, juntamente com suas periculosidades, justificam a manutenção da prisão preventiva como garantida da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, eis que teriam participado de motim penitenciário, no qual 58 (cinquenta e oito) detentos foram assassinados, 02 (dois) agentes foram mantidos reféns e ainda o patrimônio público severamente danificado, tudo por força do confronto entre facções, das quais os pacientes fazem parte.

2. Sendo o habeas corpus ação mandamental de rito célere, a qual exige prova pré-constituída do proponente, caberia ao impetrante comprovar o excesso de prazo alegado, uma vez que a simples demora não configura constrangimento ilegal ao direito de locomoção, quando justificada pela complexidade da demanda, como in casu, onde se têm 22 (vinte e dois) denunciados pela prática de diversos delitos, todos processados perante o rito moroso do Tribunal do Júri. Sendo assim, não ficando provado que a demora decorre de desídia ou negligência estatal, não há que se falar em ilegalidade da prisão.

3. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

2ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, realizada aos dias 30 de janeiro de 2024 a 01 de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido liminar impetrado por Herna Socorro Pedroso De Azevedo em favor dos pacientes
EZEQUIAS SANTANA DA CONCEIÇÃO
, preso preventivamente nos autos do processo nº 0009839-09.2019.8.14.0005,
MEZELMIAS PEREIRA RIBEIRO, LUZIEL BABROSA e MARCOS VICINIUS NONATO DE SOUSA
, presos preventivamente nos autos do processo nº 0009857-30.2019.8.14.0005, e
MACIEL DE DEUS BARROSO
, preso nos autos do processo nº 0009837-39.2019.8.14.0005, todas ações penais conexas com vistas a apurar os crimes do
Arts. 2º, § 4º, IV, da Lei 12.850/2014 (organização criminosa), 354 (motim), 121, § 2º, II, III e IV (homicídio triplamente qualificado - fútil, cruel e tornou impossível a defesa da vítima), 163, parágrafo único, inciso III, segunda figura (dano qualificado), art. 148, § 2º (cárcere privado qualificado), 250, § 1º, inciso II, alínea “b” (incêndio majorado), todos do CPB.

Todos os pacientes foram presos no dia 29.07.2019.

Em suas razões (Num. 16547493), o Impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes por força da demora excessiva na conclusão das ações penais, as quais sequer foram submetidas ao julgamento em plenário do júri, o que deveria ensejar o relaxamento da prisão daqueles. Argumenta ainda que não restou configurado o
periculum libertatis
dos pacientes, a justificar a manutenção de suas prisões preventivas. Destarte, em sede liminar, requereu a imediata soltura dos pacientes. Pleiteia, no mérito, a concessão de liberdade aos pacientes ou, subsidiariamente, a substituição pelas medidas alternativas do art. 319 do CPP.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 16635086.

Em decisão monocrática de 30.10.2023 (Num. 16710875), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora prestou informações sob o Num. 16770548.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem, consoante parecer de Num. 17528376.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito do
Habeas Corpus –
alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

O impetrante alega que o constrangimento ao direito de locomoção dos pacientes se deu pela inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP, para legitimar a prisão preventiva. Todavia, o impetrante sequer juntou aos autos a peça acusatória, para que se tenha ciência do teor das acusações imputadas aos pacientes. Sobre os fatos, somente se tem notícia nos autos através das decisões proferidas e ainda pelas informações prestadas pelo juízo coator, sob o Num. 16770548, que assim sintetizou as acusações:

No dia 29/07/2019, ocorreu um massacre no interior do Centro de Recuperação Regional de Altamira, onde foram mortos 58 internos, sendo 16 decapitados e 42 asfixiados.

A ação delituosa teve início quando dois agentes penitenciários entregavam o café da manhã para os detentos do Bloco A, local em que ficavam custodiados os integrantes da facção criminosa conhecida como “Comando Classe A – CCA”, momento em que 05 detentos saíram para a limpeza do bloco.

Um dos detentos solicitou um remédio para um agente, o qual, ao entregar, foi agarrado pelo braço, momento em que os outros detentos renderam o outro agente penitenciário, os mantendo em cárcere privado até o final da rebelião. Em seguida, os detentos abriram algumas celas e os internos começaram a sair do bloco A armados com “estoques” e “zagaias”.

Em seguida, os integrantes do CCA se dirigiram aos anexos A e B, onde os integrantes da facção conhecida como “Comando Vermelho – CV” se localizavam, abriram as celas e passaram a executá-los. Outros integrantes do CCA foram para a parte superior do anexo, atearam fogo em colchões e queimaram parte das celas, bem como atacaram as vítimas pela parte superior das celas

Como se vê, tratam-se de delitos de extrema gravidade em concreto, demonstrando a organização dos acusados, na realização do motim, agredindo não somente agentes estatais, mas também outros presidiários, vulnerados pela sua condição de presos. A organização da ação delituosa decorre, em tese, da participação de todos da organização criminosa “Comando Classe A – CCA”, demonstrando o risco que a liberdade dos pacientes representa à sociedade e à ordem pública. Basta que se compreenda que estavam detidos quando praticaram os crimes, sendo óbvio que em liberdade, sua periculosidade será aumentada.

Também os antecedentes criminais dos pacientes devem ser ponderados para análise de suas respectivas periculosidades, também em concreto. Isso porque, embora o impetrante tenha se omitido em juntar as certidões de antecedentes deles, a autoridade coatora informou que o paciente Ezequias Santana da Conceição possui três antecedentes, dentre os quais uma execução de pena em curso, o paciente Maciel de Deus Barroso possui dois antecedentes criminais, dentre os quais também uma execução penal, o paciente Marcos Vinicius Nonato de Sousa possui dois antecedentes criminais, o paciente Mezelmias Pereira Ribeiro responde a outro processo de execução de pena e o paciente Luziel Barbosa responde também a uma execução de pena. Significa dizer, todos os pacientes são reincidentes e os que não são, respondem a outras ações penais, o que pode ser levado em consideração para análise de referida periculosidade, denotando grave risco de reiteração delitiva.

Todas as decisões tidas como coatoras fundamentaram as prisões preventivas dos pacientes na garantia da ordem pública, sendo assim fundamentadas (0009837-39.2019.8.14.0005 - Num. 16547494, 0009857-30.2019.8.14.0005 - Num. 16547495 e 0009839-09.2019.8.14.0005 - Num. 16547497):

Superado esse ponto, verifico que deve ser mantida a prisão preventiva dos acusados, para fins de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do delito, a motivação e o risco de reiteração delituosa.

Consta da denúncia que os réus, juntamente com outras pessoas, teriam ceifadoa vida de 58, dentre as quais 16 foram decapitadas e 42 morreram por asfixia em razão do incêndio supostamente provocado pelo grupo. Além disso, para obter êxito na empreitada criminosa, 02 agentes penitenciários teriam sido feitos reféns por algumas horas, só sendo liberados após o fim dos ataques.

Não é demais salientar que os fatos ocorreram no interior do Centro de

Recuperação Regional de Altamira, estabelecimento penitenciário vigiado por diversos agentes penitenciários, circunstância que não foi suficiente para evitar a consumação dos delitos.

Denota-se, dessa forma, a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do agente, de modo que a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe[1].

Ademais disso, segundo apurado na instrução processual, a suposta

motivação do crime é a rivalidade entre facções criminosas, pois as vítimas seriam integrantes de facção rival à que os acusados supostamente integram, exigindo-se a manutenção de prisão preventiva a fim de se evitar a prática de novos crimes, visto que as facções têm um objetivo muito claro de ceifar a vida de todo e qualquer

integrante e/ou simpatizante da facção rival, em ordem a consolidar o seu domínio na região [2].

Cabe registrar, ainda, que os acusados possuem antecedentes criminais, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para fins de evitar a reiteração delituosa.

[...]

Devidamente fundamentadas as decisões decretadoras e mantenedoras das prisões preventivas dos pacientes, não assiste razão à defesa quanto à alegação de não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, no que diz respeito ao
periculum libertatis.
Quanto ao
fumus comissi delicti,
ressalto que o impetrante não juntou os elementos informativos e probatórios utilizados pelo magistrado de origem para prolação da decisão, restando prejudicado o pedido no que diz respeito à análise de provas de materialidade e indícios de autoria.

II.2 – Alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação de culpa.

É cediço que o alegado excesso de prazo deve ser analisado à luz da razoabilidade, porquanto não se delimita de forma aritmética, devendo ser considerado as peculiaridades de cada processo. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que: "O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

No mesmo sentindo, o Supremo Tribunal Federal já afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo na duração da instrução processual com fundamento na complexidade do feito: “Com efeito, a prisão fustigada dura cerca de 10 (dez) meses, sendo que se trata de uma Ação Penal em face de 18 (dezoito) réus, o que, à toda evidência, exige a prática de diversos atos procedimentais e justifica um maior elastério para que sejam feitas as citações. (...)” (STF. 2ª Turma. AgRg no HC 199.238, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 14/06/2021.)

Pois bem. No caso dos autos, a defesa alega que os pacientes permanecem presos provisoriamente desde o dia 29.07.2019 sem que tenham sido submetidos a julgamento em plenário de júri, o que configuraria constrangimento ilegal a seu direito de locomoção. Todavia, da análise dos autos, tenho que a parte não comprovou a causa de referida demora. Isso porque somente juntou aos autos as decisões judiciais nas quais as prisões foram revistas e apenas uma decisão de pronúncia, proferida nos autos da ação penal nº 0009857-30.2019.8.14.0005 (Num. 16547503). Não demonstrou o atual andamento processual das ações penais, limitando-se a alegar que ainda não foram remetidas a este tribunal.

Juntou decisões saneando o processo e impulsionando o processo, com intimação das várias partes, eis que são 22 (vinte e dois) acusados nas ações penais, para apresentação de contrarrazões e razões recursais (Num. 16547494, Num. 16547495, Num. 16547497, Num. 16547498 e Num. 16547499 e Num. 16547501). Em nenhum momento, foi comprovada a inércia ou desídia do órgão julgador, muito pelo contrário, ficou demonstrado o impulso oficial aos autos, a despeito da complexidade das demandas.

A simples tramitação da ação penal pelo rito do Tribunal do Júri já enseja maior demora na conclusão do julgamento, dado seu caráter bifásico. Além disso, tem-se ações penais as quais somam 22 (vinte e dois) denunciados, todos os quais necessitaram ser citados pessoalmente, apresentar respostas à acusação, constituir advogados, serem ouvidos em sede de interrogatório, arrolar testemunhas, apresentar alegações finais, dentre outros tantos atos a justificar a maior morosidade da conclusão do processo. Embora direito público e subjetivo da defesa, não se pode negar ainda que a contínua protocolização de pedidos de revogação de prisão ensejam também maior demora na tramitação, vez que os autos devem ser suspensos e remetidos ao órgão ministerial para parecer e respectiva decisão judicial.

A referência do impetrante ao incidente de desaforamento do acusado Dhonleno Nunes Amaral (Num. 16547502), antes de comprovar a morosidade estatal, demonstra a maior complexidade da causa, no sentido de demonstrar que a demora é decorrente dos inúmeros pedidos das defesas e acusação e rumos que o rito processual comporta.

Destarte, entendo que o Impetrante não logrou êxito em comprovar o constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos pacientes pela suposta ausência dos requisitos para manutenção da medida prisional (art. 312 do CPP), tampouco pela demora excessiva na formação da culpa, não havendo que se falar em ilegalidade da medida prisional.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/02/2024